Tribunal: TJES
Processo: 5005891-90.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005891-90.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RECORRIDO: WILLIAN GOBIRA MEDEIROS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005891-90.2021.8.08.0030

RECORRENTE: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

RECORRIDO: WILLIAN GOBIRA MEDEIROS

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NÃO IMPUGNOU A SENTENÇA ESPECIFICAMENTE. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por WILLIAN GOBIRA MEDEIROS em face de CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. Trata-se de procedimento especial cível com pedidos de indenização por DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, ao argumento que o autor adquiriu produto junto à requerida, contudo, após o pagamento, a requerida alega que não cumpriria a oferta, impossibilitando, o autor, de receber o produto adquirido.

Em sede de contestação (ID. 3367859), o requerido, no mérito, alega que a oferta foi realizada de forma equivocada, em função de problema sistêmico, quando, na verdade, deveria ser mantido o valor sem o desconto. Ainda, alegou impossibilidade do cumprimento da oferta, não configuração de propaganda enganosa, ausência de boa-fé e bom senso por parte do consumidor e inexistência de danos morais.
Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 3367872), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTE
, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida CARREFOUR,
a entregar, ao autor, o celular Moto G9 PWR 128GB PURPLE, objeto da presente demanda, no prazo de dez dias,
não úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), em caso de descumprimento.
CONDENO,
ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de
R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais,
devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.”

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID.3367878). Em suas razões, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

A parte autora por sua vez apresentou Contrarrazões (ID. 3367887) ao RI objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

“Incontroverso, nos autos, que o requerente adquiriu o produto junto à requerida, nos termos indicado na inicial.

A requerida confessa, ainda, que a oferta foi feita, sendo enviado um link para o e-mail do autor, porém, após a compra realizada, cancelou o pedido ao perceber o equívoco na precificação, motivo pelo qual não pode cumprir a oferta.

Contudo, entendo que tal argumento não deve prosperar, uma vez que, como demonstrado pelo requerente, em publicidades da requerida, descontos de até 70% são comuns em diversos itens na loja da requerida, onde os consumidores são surpreendidos com boas OFERTAS, não havendo o que se falar em má-fé, do consumidor, quando observou valor interessante junto à requerida,

A oferta foi enviada, por e-mail, pelo que, presumiu ser de boa-fé, por parte da requerida, ainda mais que, em sua plataforma, a requerida oferta bons descontos.

Neste sentido, deve ser acolhido o pedido para impor à requerida entregar o produto.

Por fim, no que concerne ao pedido de reparação por danos morais, entendo que estão configurados, pelo que, tais fatos não podem ser considerados meros aborrecimentos, havendo sim o abalo moral, a ser indenizado, ainda mais quando ocorreu a busca administrativa para solução do conflito.”

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
todos os termos do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença nenhuma vez.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade. Entretanto, passo a analisar, o tópico “H” do recurso inominado, que trata sobre a minoração do quantum indenizatório da sentença guerreada, haja vista o devido respeito ao princípio da dialeticidade recursal nesse ponto. Requer o recorrente que seja minorada a indenização no valor de R$ 8.000,00 aplicada pelo juiz de piso relativa aos danos morais sofridos pelo autor, em homenagem ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Pois bem, quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento, devental tal valor ser atualizado pela taxa selic, vide atual posicionamento do STJ.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados pela selic. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)